Tribunal: TJDFT
Processo: 0729273-65.2024.8.07.0003
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-05-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. RECURSO DEFENSIVO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE. DEMONSTRADAS. CONHECIMENTO DA EXISTÊNCIA DA MEDIDA. ACERVO PROBATÓRIO CONVERGENTE E HARMÔNICO. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O disposto no art. 24-A da Lei no 11.340/2006 visa conferir força à medida protetiva, atuando como elemento dissuasório para o seu descumprimento, bastando a presença do réu em local do qual deveria se afastar.
2. Para a configuração do crime de violação de domicílio, previsto no art. 150 do Código Penal, é imprescindível que o agente adentre ou permaneça na residência de outrem contra a vontade expressa ou tácita de quem de direito, conduta esta demonstrada nos autos.
3. Havendo prova da materialidade e da autoria dos crimes, não restando caracterizada qualquer causa capaz de excluir a tipicidade ou culpabilidade em prol do recorrente, a condenação é medida que se impõe.
4. Recurso conhecido e não provido.